Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-76.2024.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009181-76.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MICHELE RIBEIRO PEREIRA - CPF: 059.608.831-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 053.228.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINARES
. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E INSPEÇÃO DE BAGAGEM. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. FORMALIDADE NÃO EXIGIDA EM ABORDAGEM POLICIAL. PEDIDO REJEITADO.
MÉRITO
. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MODULADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da acusada contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual minorado (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V), à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 389 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante da acusada durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal em ônibus interestadual;
(ii)
apreensão de 1,607 kg de maconha dividida em 03 tabletes envoltos em pó de café na bagagem da ré;
(iii)
apelante saiu de Cuiabá/MT com destino a Goiânia/GO;
(iv)
apelante que demonstrou nervosismo e prestou informações contraditórias durante abordagem;
(v)
busca realizada após respostas evasivas sobre motivo da viagem e ausência de apresentação do
ticket
de bagagem;
(vi)
minorante do tráfico privilegiado aplicada na fração de 1/3.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da busca pessoal e inspeção de bagagem por ausência de fundada suspeita;
(ii)
nulidade das provas por falta de advertência sobre o direito ao silêncio;
(iii)
majoração da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado para o patamar de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a busca pessoal e inspeção de bagagem foram realizadas sem fundada suspeita;
(ii)
analisar se a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem configura nulidade;
(iii)
examinar a adequação da fração redutora aplicada à minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal em veículos de transporte coletivo constitui exercício regular do poder de polícia administrativa e prescinde de fundada suspeita prévia, admitindo-se o encontro fortuito de provas de infração penal.

6. O nervosismo acentuado demonstrado pelo abordado, aliado a respostas contraditórias e evasivas durante fiscalização administrativa, configura fundada suspeita apta a legitimar o aprofundamento da diligência mediante revista pessoal e busca em bagagem.

7. Não se exige que policiais informem o abordado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, sendo essa advertência obrigatória apenas em interrogatórios formais realizados pelas autoridades policial ou judiciária.

8. É legítima a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida como critérios para modulação da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, quando tais circunstâncias não tiverem sido valoradas negativamente na fixação da pena-base, em observância ao princípio da vedação ao
bis in idem
.

9. A condição de transportadora de drogas em transporte coletivo interestadual, somada à quantidade expressiva de entorpecente e ao modo de acondicionamento destinado a mascarar o odor, justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração intermediária.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e § 4º; art. 40, V; CF, art. 5º, LXIII; CPP, arts. 186, 240, § 2º, e 244; CTB, art. 20.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, RHC n. 158.580/BA, AgRg no HC n. 919.535/SP, HC n. 625.274/SP, AgRg no AREsp n. 2.624.125/PR, HC n. 839.065/GO, AgRg nos EDcl no HC n. 773.391/MS, AgRg no HC n. 663.260/SC, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR; STF, RHC 229.514 AgR/PE; TJMT, ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000, ApCrim 1001473-26.2022.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor da acusada
Michele Ribeiro Pereira
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1009181-76.2024.8.11.0004, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual minorado (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V), à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime
aberto
, e
389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa
(id. 316572438).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, a serem destinados pelo juízo da execução e comparecimento mensal em juízo, pelo prazo da pena corpórea aplicada (id. 316572438).

Nas
razões recursais
, a defesa postula,
preliminarmente
, a nulidade da busca pessoal e da inspeção da bagagem, sob o argumento de que as medidas não foram precedidas por situação que indicasse fundada suspeita. Ainda, em sede preliminar, sustenta a nulidade das provas, em razão da ausência de advertência à acusada sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio. No
mérito
, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, alegando que a fração de 1/3 fixada na sentença seria desproporcional às circunstâncias do caso (id. 316572464).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 316572466).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 321681861).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Michele Ribeiro Pereira
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 02 de setembro de 2024, por volta das 09h35min, na BR-070, KM-14, em frente a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta cidade de Barra do Garças/MT, a denunciada foi presa em flagrante, por componentes da Polícia Rodoviária Federal, por transportar 3 (três) tabletes de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando 1,607 kg (um quilograma, seiscentos e sete miligramas), consoante Laudo Toxicológico Definitivo (ID 168592820), que seriam destinados à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues a outro Estado da Federação (no mínimo, Cuiabá/MT – Goiânia/GO), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, na data do ocorrido, a denunciada, passageira que ocupava a poltrona nº 33 (cfe. bilhete de passagem – ID 168592808, fl. 10), transportava a droga supracitada em um ônibus interestadual (M. Benz/Mpolo Paradiso, cor azul, ano 2019/2020, placa QTS0D94/GO), que embarcou na cidade de Cuiabá/MT, pertencente à empresa “Satélite Norte”, com destino à cidade de Goiânia/GO, cujos tabletes de maconha estavam envoltos por filme plástico incolor e com uma mistura de pó de café, para disfarçar o cheiro da droga, acondicionados em uma mala de viagem transportada no compartimento denominado bagageiro externo (cfe. termo de apreensão – ID 168592811).

A prática criminosa restou descoberta, pois uma equipe da PRF de Barra do Garças/MT determinou a parada daquele ônibus de linha interestadual e, durante a abordagem dos passageiros, a denunciada apresentou nervosismo e prestou informações contraditórias e divergentes acerca do motivo da viagem, inclusive não forneceu seu bilhete de passagem quando solicitado pelos policiais, o qual constava que possuía bagagem sendo transportada no bagageiro externo do ônibus.

Em razão das fundadas suspeitas, os policiais vistoriaram a mala da denunciada que estava no bagageiro externo do ônibus e, ao conferirem o seu conteúdo, localizaram os tabletes de droga envoltos em plástico e pó de café para tentar disfarçar o odor de entorpecente (cfe. fotografia – ID 168592820, fl. 03).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. A denunciada, ao ser interrogada, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 168592827)
” (id. 316572378).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar a apelante
Michele Ribeiro Pereira
pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual minorado (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V), à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime
aberto
, e
389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa
(id. 316572438).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária fixadas em 02 (dois) salários mínimos, a serem destinados pelo juízo da execução e comparecimento mensal em juízo, pelo prazo da pena corpórea aplicada (id. 316572438).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINARES

1.1. Fundadas suspeitas para busca pessoal

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da prova decorrente da busca pessoal e inspeção da bagagem da apelante, sob o argumento de que a diligência foi deflagrada sem a presença de elementos objetivos e concretos que configurassem fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a abordagem teve como único fundamento impressões subjetivas dos policiais quanto ao nervosismo e respostas evasivas da ré, circunstâncias que, por si sós, não legitimam medida tão invasiva, postulando, por conseguinte, a absolvição por ausência de provas lícitas aptas a embasar o decreto condenatório.

Entretanto, inobstante os argumentos defensivos, a pretensão anulatória não comporta provimento.

Nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F e letra H do parágrafo anterior
”.

Do mesmo modo, o art. 244 da Lei Penal Adjetiva prevê que “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ao realizar a interpretação do mencionado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou sólido entendimento no sentido de que a busca pessoal ou veicular exige a demonstração de fundada suspeita, que deve ser evidenciada através de elementos concretos e objetivos que indiquem que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022).

Nesse sentido, a Corte da Cidadania anotou que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022).

Portanto, como regra, não se admite a realização de buscas pessoais ou veiculares baseadas unicamente em denúncias anônimas, sem maiores informações ou em mera intuição policial, , nos termos da jurisprudência:

“
Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade
” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Entretanto, diante das peculiaridades que envolvem a atuação policial em contextos de patrulhamento de trânsito, a casuística levou o Superior Tribunal de Justiça a firmar entendimentos relevantes para a adequada compreensão do caso em exame. Entre esses precedentes, destaca-se a ênfase conferida pela Corte da Cidadania à distinção entre medidas de fiscalização administrativa de trânsito, que podem ocorrer em operações previamente programadas ou em abordagens eventuais de condutores, e diligências próprias da esfera penal, que exigem pressupostos legais específicos e observância das garantias constitucionais.

As primeiras encontram respaldo no poder de polícia administrativa previsto no art. 20 do Código de Trânsito Brasileiro e visam verificar se o veículo e a documentação do motorista estão em conformidade com as exigências legais. Por isso não dependem da existência prévia de suspeita de crime, já que a condução de veículos automotores, diferentemente da circulação de pedestres, está condicionada ao cumprimento de requisitos formais, como a posse de habilitação, e sujeita à fiscalização regular.

As segundas consistem em buscas pessoais ou veiculares voltadas à obtenção de prova de delito, possuindo natureza processual penal e exigindo, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a demonstração de fundadas suspeitas. A esse propósito, colhe-se do precedente:

“
A realização de uma blitz de trânsito, assim como a de abordagens pontuais de condutores no trânsito (isto é, independentes da existência de uma blitz), têm amparo no poder de polícia administrativa para fiscalização do trânsito, conforme estabelecido especialmente nos arts. 19 a 25-A do CTB. Dessa forma, não dependem da existência de indícios da prática de algum ilícito, porque, diferentemente da livre circulação de pedestres no espaço público, a condução de veículos automotores é prática que exige o preenchimento de requisitos regulamentares prévios (por exemplo, a habilitação) e sujeita os motoristas à fiscalização rotineira quanto ao cumprimento dessas condições. Essas medidas, portanto, são diferentes das buscas veiculares ou buscas pessoais em condutores, que se destinam a apurar a eventual posse de corpo de delito e têm fundamento processual penal (art. 244 do CPP)
” (AgRg no HC n. 919.535/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Ou seja, as abordagens policiais de caráter rotineiro e no cumprimento de funções relacionadas à fiscalização, como a verificação de situação veicular e da documentação do condutor,
dispensam a existência de fundadas suspeitas,
requisito necessário apenas em ações motivadas por circunstâncias concretas que
indiquem a possibilidade da prática criminosa.

Especificamente quanto às abordagens realizadas em veículos destinados ao transporte coletivo de pessoas, o Superior Tribunal de Justiça, ao aperfeiçoar sua compreensão jurisprudencial, firmou orientação no julgamento do HC n. 625.274/SP (relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023) de que a atividade de fiscalização decorrente do regular exercício do poder de polícia do Estado prescinde de fundada suspeita.

Essa diretriz alcança operações padronizadas de monitoramento da circulação de pessoas e veículos que ocorrem em portos, aeroportos (exemplo: raio-X em bagagens) e rodovias (ilustrativamente: fiscalizações de caminhões de carga, de ônibus e de demais veículos que transportam passageiros) que não impedem o encontro fortuito de provas de eventual infração penal (AgRg no AREsp n. 2.624.125/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).

Sobre a questão, destaque-se:

“
Assim, forçoso concluir que a inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros do ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teve natureza administrativa, ou seja, não se deu como busca pessoal de natureza processual penal e, portanto, prescindiria de fundada suspeita. Dito de outro modo, se a bagagem dos passageiros poderia ser submetida à inspeção aleatória na rodoviária ou em um aeroporto, passando por um raio-X ou inspeção manual detalhada, sem qualquer prévia indicação de suspeita, por exemplo, não há razão para questionar a legalidade da vistoria feita pelos policiais rodoviários federais, que atuaram no contexto fático de típica inspeção de segurança em transporte coletivo.
[...]” (HC n. 625.274/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Na hipótese em julgamento, os policiais rodoviários federais
Aline Carvalho Silva
e
Mauro Pereira Gomes Júnior
relataram que, na data dos fatos, durante fiscalização de rotina no KM 14 da BR-070, abordaram o ônibus de marca Mercedes-Benz placa QTS0D94, da empresa Satélite Norte, que opera na linha Guarantã do Norte/MT– Goiânia/GO, com 28 passageiros, conduzido pelo motorista
Olismar Batista de Deus
(id. 316571943 e id. 316571946).

Durante a abordagem, os policiais solicitaram a documentação da passageira Michele Ribeiro Pereira, que ocupava a poltrona n. 33. Desde o início, ela demonstrou nervosismo, apresentando tremores e hesitação ao responder perguntas simples. Informou residir em Cuiabá e trabalhar como diarista. Disse que estava indo a Goiânia visitar familiares, mas não soube informar por quanto tempo permaneceria na cidade, tampouco o local onde os parentes residiam (id. 316571943 e id. 316571946).

Diante dessas inconsistências, a equipe passou a nutrir suspeitas em relação à passageira. Questionada acerca de sua bagagem, ela não apresentou o
ticket
correspondente. Com o auxílio do motorista, foi possível identificá-la por meio da via de passagem, vinculando-a à bagagem de n. 338474. Durante a abertura da mala, acompanhada da equipe, foram encontrados 03 (três) tabletes de substância análoga a skunk, com peso aproximado de 1,8 kg (id. 316571943 e id. 316571946).

Em Juízo, a policial rodoviária federal
Aline Carvalho Silva
esclareceu que a diligência iniciou com a consulta da documentação e entrevista com os passageiros. Ressaltou, novamente, o nervosismo, as respostas evasivas e contraditórias da apelante, o que aumentou as suspeitas e levou à revista de sua bagagem, onde o entorpecente foi encontrado.

Ou seja, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que, na hipótese, a atuação policial revestiu-se de manifesta legitimidade, porquanto desencadeada no exercício regular do poder de polícia administrativa, com finalidade estritamente fiscalizatória.

O procedimento inicial limitou-se à entrevista e verificação da documentação dos passageiros, providências que se inserem no âmbito das atribuições legalmente conferidas às autoridades de trânsito e à Polícia Rodoviária Federal, nos termos do art. 20 do Código de Trânsito Brasileiro. Essas condutas, portanto, não demandavam prévia existência de indícios de ilícito penal, tratando-se de medidas legítimas e compatíveis com a ordem jurídica, dotada de natureza eminentemente administrativa e preventiva.

Entretanto, o acentuado nervosismo demonstrado pela apelante, aliado às contradições verificadas em suas declarações, legitimou o aprofundamento da diligência, mediante a realização de busca em sua bagagem. Inclusive, essa providência mostra-se compatível com o dever-poder conferido à polícia para apuração de situações suspeitas, não podendo tolher sua atuação em hipóteses análogas, sob pena de inviabilizar o regular exercício das atividades de segurança pública e a efetiva prevenção e repressão de ilícitos penais.

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a pertinência da atuação policial diante de comportamentos suspeitos observados em via pública, reconhecendo que tais circunstâncias autorizam a adoção de medidas imediatas de apuração, consoante destaque:

“
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).

Nesse contexto, não se pode olvidar que à Polícia Rodoviária Federal incumbe, nos termos da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais e a execução de operações voltadas à segurança pública (art. 144, § 2º, CRFB/88 e art. 20, II, CTB).

Essas atribuições abrangem, de um lado, o exercício típico de polícia administrativa, voltado à prevenção de ilícitos, e, de outro, a adoção de medidas imediatas para sua repressão, quando constatada a ocorrência de infração penal. Assim, é plenamente legítima a atuação policial quando presentes elementos concretos que despertem fundada suspeita de que condutores ou passageiros de meios de transporte coletivos (ônibus, vans e afins) possam estar transportando objetos ou substâncias de origem ilícita.

Contudo, o êxito no cumprimento das atribuições constitucionalmente conferidas a essa força de segurança pública pressupõe a possibilidade de, diante de circunstâncias concretas aptas a gerar fundada suspeita, adotar medidas destinadas à verificação de pessoas cujas atitudes destoem, ainda que aparentemente, do padrão de normalidade.

Neste ponto, o Des. Orlando de Almeida Perri, procedeu à brilhante interpretação da norma e destacou a diferença entre “fundadas suspeitas” e “fundadas razões”, esclarecendo que os pressupostos para eventuais abordagens e buscas pessoais não são os mesmos para a realização do ingresso domiciliar sem mandado, que exige muito mais substância para ser admitido. A este respeito, confira-se:

“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
” (ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Sendo assim, não se pode tolher das forças de segurança pública a prerrogativa de realizar revistas pessoais e vistorias em bagagens quando, diante de simples solicitação de documentos e de indagações acerca da origem e destino, o agente demonstra excessivo nervosismo, respostas evasivas, incompletas ou contraditórias, circunstâncias que, uma vez evidenciadas, constituem elementos aptos a justificar a adoção de medidas mais aprofundadas de verificação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

1.2. Informação do direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, CRFB/88)

Em continuidade, a defesa sustenta a nulidade das provas decorrentes da abordagem policial ao argumento de que, quando os agentes passaram a direcionar a fiscalização para o campo criminal, ultrapassando a esfera meramente administrativa, deveriam ter advertido a acusada acerca de seu direito constitucional ao silêncio, o que não foi observado.

Alega que, ausente o ‘Aviso de Miranda’, as declarações colhidas e os elementos probatórios subsequentes encontram-se contaminados, impondo-se o reconhecimento da nulidade da diligência e de todas as provas dela derivadas.

A pretensão não comporta acolhimento.

Objeto de previsão constitucional (art. 5º, LXIII, CRFB/88), o direito ao silêncio implica na obrigação dos agentes responsáveis pela persecução penal nas fases inquisitória e judicial de informar o investigado/acusado da possibilidade de permanecer calado sem que isso implique em prejuízo ao exercício de sua defesa (art. 186, CPP).

A respeito da matéria, a 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça possuem diversos precedentes no sentido de que não há obrigatoriedade imposta por Lei para que policiais, no momento da abordagem, informem eventuais suspeitos quanto a existência do referido direito, exigência que há apenas em interrogatórios formais realizados pelas autoridades policial ou judiciária.

Neste sentido, confira-se: “
a ausência de ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados
” (HC n. 839.065/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

Adotando a mesma compreensão, destaque-se: “
A jurisprudência do STJ não exige que policiais informem o abordado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, sendo tal prática exigida apenas em interrogatórios policial e judicial
” (AgRg nos EDcl no HC n. 773.391/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Assim, embora a apelante sustente não ter sido advertida, pelos policiais rodoviários federais quanto o direito de permanecer em silêncio, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que essa formalidade é exigida apenas durante o interrogatório realizado pela autoridade policial ou em sede judicial. De todo modo, observa-se que, tanto na fase investigativa quanto no curso da instrução processual, foi devidamente cientificado desse direito, motivo pelo qual não há falar em nulidade.

Quanto a matéria, destaque-se que a 4ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça possui idêntica compreensão, qual seja, a de que “
a ausência de comunicação formal do direito ao silêncio (aviso de Miranda) durante a abordagem não configura nulidade, por não se tratar de interrogatório formal, nem ter havido coação ou uso exclusivo da declaração para a condenação
”

(ApCrim 1001473-26.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025).

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

2. REDUTORA DO PRIVILÉGIO

A defesa requer a majoração da fração de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sustentando que a quantidade de droga apreendida, embora relevante, não revela maior gravidade concreta da conduta nem demonstra habitualidade criminosa.

Argumenta que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo elementos excepcionais que justifiquem a aplicação da fração mínima de redução. Afirma que o transporte pontual de entorpecente, sem indícios de associação criminosa ou profissionalismo, impõe a aplicação da fração máxima de dois terços ou, subsidiariamente, de fração mais adequada ao caso concreto.

A pretensão não comporta acolhimento.

Ao tratar da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a sentença pontuou que a apreensão de 1,607 kg (um quilograma e seiscentos e sete gramas) de substância identificada como maconha, dividida em 03 (três) tabletes envoltos em pó de café para mascarar o odor do entorpecente (id. 316572354), realizada no interior de um ônibus interestadual, embora não inviabilize a aplicação do referido redutor, autoriza a incidência da fração de 1/3 (um terço), conforme destacado a seguir:

“
Quanto ao privilégio postulado pela defesa e pelo Ministério Público, incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, vez que a denunciada preenche os requisitos da primariedade e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas.

Todavia, observa-se que a acusada utilizou transporte coletivo e estava em sua posse o total de 1,607kg de maconha, acondicionadas em 03 “tabletes” envoltos por pó de café para mascarar o odor.

A quantidade de droga, aliada ao grau de nocividade do entorpecente, modo de acondicionamento e o uso de transporte coletivo justificam a aplicação da minorante no patamar de 1/3 (um terço)
” (id. 316572438).

O legislador, ao estabelecer margem de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para aplicação do redutor, buscou assegurar a individualização da pena (CRFB/88, art. 5º, XLVI), permitindo ao magistrado graduar a resposta penal conforme a gravidade concreta do fato e as circunstâncias do caso, notadamente a quantidade e a natureza da substância entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que esses elementos sejam considerados tanto para majorar a pena-base quanto para modular a fração do redutor na terceira fase, desde que não caracterizado
bis in idem
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR). Também reconhece que a condição de “mula” não afasta, por si só, a causa de diminuição, apenas autoriza sua fixação no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) (AgRg no HC n. 663.260/SC).

Assim, diante de justificativas concretas e idôneas, a utilização de fração intermediária pelo juízo de origem mostra-se legítima e proporcional, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Sendo assim, rejeito a pretensão defensiva.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
e, no
mérito
,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Michele Ribeiro Pereira
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025